Tribunal: STF
Processo: RHC 52446
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-04
Data de publicação: 1974-06-04

Ementa:
- Habeas corpus. - Atraso no encerramento da instrução criminal. - Alegada dificuldade na localização de testemunhas da acusação. - Acórdão que denega a ordem, com recomendações, mas cuja publicação se retarda por mais de sete meses. - Conversão do julgamento em diligencia, para novas informações.